Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SNIPER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, é possível a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil, razão pela qual a medida pleiteada não atende ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.